Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717482-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: JULIO CESAR DA SILVA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46483583) interposto por LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por JULIO CESAR DA SILVA MELLO em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de penhora. Eis o teor do decisum agravado (ID 46483607 –p: 2): Trata-se de embargos de declaração de ID154571494 opostos pela parte executada LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA contra a decisão de ID 153237878. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Com efeito, a decisão não abordou o tópico da alegação de excesso de penhora. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração e passo a decidir. A parte executada alega excesso de penhora, uma vez que o feito está totalmente garantido pela penhora do imóvel da QE 04, conj F, casa 75, razão pela qual requer a liberação dos valores de aluguéis também penhorados nesse processo. Indefiro o pedido da parte executada, uma vez que, apesar de penhorado o imóvel, não se sabe se o bem será arrematado, ou seja, não há garantia da satisfação do crédito apenas com a determinação de penhora. Assim, a penhora sobre os rendimentos deve permanecer. À Secretaria para cumprir a determinação de ID153237878 (expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula n. 18.588). Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, excesso de penhora, pois, segundo defende, basta a constrição de um imóvel para garantir a execução. Explica que o agravado move contra ela a execução de título extrajudicial de n. 0010327-73.2016.8.07.0001, cujo valor da dívida é de R$ 785.577,93 (setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). Informa que o Juízo de primeira instância deferiu, em novembro de 2020, a penhora de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel localizado na Quadra 06, Lotes 06, 07, 08, Bloco B, Comércio Local, Brazlândia - DF, cuja titularidade do crédito era do Sr. Clodomar Vieira, executado também no referido processo e ex-esposo da agravante. Registra que ela, em julho de 2022, adjudicou o referido imóvel nos autos de n. 0703774-32.2017.8.07.0001, de modo que a titularidade dos créditos locatícios passaram a lhe pertencer integralmente. Não obstante a concretização da penhora acima especificada, o Juízo singular determinou também a constrição do imóvel localizado à QE 04, Conjunto F, Casa 175, Guará - DF, cuja avaliação do meirinho montou em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) em março de 2021, imóvel esse de propriedade da agravante e do seu ex-esposo, Sr. Clodomar Vieira, também executado nos referidos autos. Defende excesso de penhora, já que apenas a constrição do imóvel localizado em Brazlândia é suficiente para garantir a dívida. Afirma que o processo de execução está totalmente garantido, visto que o imóvel penhorado localizado na QE 04, Conjunto F, Casa 75, Guará - DF (R$ 1.900.000,00), supera em muito o valor da dívida executada (R$ 785.577,93). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com o fim de sobrestar a penhora dos alugueres relativos ao imóvel da Quadra 06, Lotes 06, 07, 08, Bloco B, Comércio Local, Brazlândia - DF, até a decisão final do presente recurso. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela agravante. Pretende a agravante a reforma da decisão para reconhecer o excesso de penhora e determinar a liberação os alugueres relativos ao imóvel da Quadra 06, Lotes 06, 07, 08, Bloco B, Comércio Local, Brazlândia - DF. Da análise do caderno processual, verifico que a constrição judicial deverá incidir tão somente sobre um dos imóveis. Na data de 23/03/2021, o imóvel respectivo foi avaliado em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), conforme certidão de ID 87089185 (autos de referência). Ao discordar da referida avaliação, a agravante apresentou dois laudos particulares, que juntos indicam o valor médio de R$ 2.950.000,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais) para o terreno e R$ R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) para as benfeitorias (IDs 46483593 e 46483595 – processo de origem). Todavia, considerando o lapso de tempo entre a avaliação e a data de hoje, o douto Magistrado a quo determinou a realização de nova avaliação, uma vez que o imóvel pode ter sofrido ajustes em seu preço devido às variações de mercado (ID 153237878 – autos de referência). Contudo, não foi possível a avaliação, conforme certidão de ID 155392631 (processo de origem), expedida pelo Avaliador Judicial. O valor do débito buscado remonta ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), consoante planilha de débitos de ID 75033795 (processo de origem). Desse modo, como se pode observar, a penhora do imóvel localizado no Guará-DF revela-se suficiente para satisfazer o débito, considerando-se, inclusive, eventuais acréscimos decorrentes de atualização monetária e encargos moratórios. A manutenção da penhora dos alugueres relativos ao imóvel da Quadra 06, Lotes 06, 07, 08, Bloco B, Comércio Local, Brazlândia - DF, quando já se encontra penhorado outro imóvel capaz de satisfazer o débito exequendo, configura medida excessiva e vulnera a regra estabelecida no artigo 805 do CPC, segundo a qual a execução deve se processar de modo menos gravoso ao devedor. Ademais, nos termos do artigo 831 do CPC, “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Sobre o assunto, confira-se julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DOIS IMÓVEIS. AVALIAÇÃO DE UM DOS BENS. SUPERIOR. VALOR DO DÉBITO. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. LIBERAÇAO DO SEGUNDO IMÓVEL. 1. No cumprimento de sentença em que são penhorados dois imóveis do devedor, verificando-se, pelos valores de avaliação e do débito, que a constrição de um dos imóveis penhorados é capaz de satisfazer a dívida exequenda, a manutenção da penhora sobre ambos os bens configura medida excessiva e vulnera a regra estabelecida no artigo 805 do CPC, segundo a qual a execução deve se processar de modo menos gravoso ao devedor. 2. Nos termos do artigo 831 do CPC, "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios". Constatando-se que a manutenção da penhora de um dos imóveis se afigura suficiente para tal desiderato, deve ser determinada a liberação da constrição sobre o segundo bem. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1388403, 07295136820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, defiro a liminar para sobrestar a penhora dos alugueres relativos ao imóvel da Quadra 06, Lotes 06, 07, 08, Bloco B, Comércio Local, Brazlândia - DF, até a decisão final do presente recurso. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juízo da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador